Tribunal: TJDFT
Processo: 0001418-56.2018.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. ESTADO EMOCIONAL DO RÉU QUE NÃO CONSTITUI EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.
2 – Ameaça. Art. 147 do CP (Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave). O réu, no dia 04 de outubro de 2017, no estacionamento supermercado Supermaia, em Sobradinho, o réu aproximou-se da vítima, armado, e afirmou: "não corre, não. Eu falei que ia voltar para resolver com você!". Tal fato constitui promessa de mal injusto e grave a caracterizar a ameaça.
3 – Materialidade e autoria. A materialidade e autoria do crime estão presentes e são demonstradas nos autos pela Ocorrência Policial de no 8.769/2017 (ID 25752252), pelo Termo de Declarações da vítima (ID 25752253), bem como pela prova oral colhida em juízo, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa. O fato de não haver testemunha além da vítima não inviabiliza a prova. Nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, na ausência de testemunhas oculares, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.1209454, FABRICIO FONTOURA BEZERRA). As circunstancias, com o fato de o réu ter sido, em momento anterior, flagrado em delito, constitui o motivo que ensejou a ameaça. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.